Tribunal: TJDFT
Processo: 0708178-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE OFERTA. SERVIÇOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial condenado a recorrente à obrigação de cumprir a ofertada veiculada, cobrando pelo plano de telefonia do autor o valor mensal de R$ 40,99 (quarenta reais e noventa e nove centavos), ressalvada a possibilidade de reajuste no prazo contratualmente estabelecido além de ressarcir ao autor, na forma dobrada, os valores indevidamente cobrados desde a fatura com vencimento em 06/05/2023, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC desde os respectivos pagamentos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (15/05/2023), sem prejuízo da devolução dos valores indevidamente pagos no curso do processo, regularmente comprovados, assegurada a dobra legal (art. 323, do CPC). Expõe a parte recorrente (ID 55189923) que não há possibilidade técnica em fornecer o pacote de serviço determinado na sentença tendo em vista o não fornecimento atualmente do plano oferecido à época ao autor. Argumenta que o plano mais próximo ao determinado na sentença é de valor superior e que isso implica enriquecimento ilícito do recorrido. Pugna pela conversão em perdas e danos porque ausente a possibilidade do cumprimento da obrigação.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 55189924 e 55189925). Contrarrazões não apresentadas (ID 55189930).
III – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
IV – Na situação em exame a parte recorrente busca a modificação da sentença, pois sustenta que há impedimentos técnicos em fornecer o pacote de serviços descrito na sentença, pois não mais existente sua comercialização e que o pacote de serviço mais próximo ao disposto em sentença é superior àquele contratado pelo autor e que sua concessão gera enriquecimento ilícito do recorrido.
V – O cerne da questão é aferir a possibilidade de conversão da condenação em perdas e danos sob fundamento de não comercialização atualmente do pacote de serviços contratados pelo autor.
VI – No caso, o recorrido recontratou plano de serviços junto à recorrente conforme proposta realizada ao tempo em que o consumidor buscava cancelar o plano anterior. O usuário do serviço comprova o oferecimento da proposta no pacote “Vivo Controle 6GB III” pelo valor de R$ 40,99 (ID 55189526). Fato incontroverso.
VII – A empresa recorrente sustenta que o plano ofertado à época 20/3/23 não encontra mais disponibilidade e, portanto, pugna para que seja convertida a perdas e danos. Ocorre que o contrato (ID 55189526) consta que os serviços de: Bônus controle 2GB, Bônus 6GB 12M controle, Bônus controle 5GB são de vigência por 12 meses e os serviços de Bônus Conta Digital Controle e Desconto Retenção R$ 5 12M são de vigência indeterminada. Destaca-se que o Pacote adicional “PCT INTERNET CONTROLE 1GB 6M” possui vigência por 6 meses. Assim, é possível concluir que até 20/3/24 os serviços com vigência de 12 meses estão em pleno vigor para fornecimento ao consumidor, e os de prazo indeterminado dependem de solicitação de cancelamento pelo consumidor ou extinção contratual ou outro motivo legítimo. Destaca-se que o pacote de prazo de 6 meses, como já ultrapassado o tempo de sua vigência é que não mais integra os serviços do pacote contratado.
VIII – Dessa forma, nos termos no art. 30 e 35 do CDC, verificado o prazo de vigência dos serviços ofertados no pacote contratado, exceto o serviço adicional “PCT INTERNET CONTROLE 1GB 6M” (ID 55189526 p.2), com previsão disposta na oferta, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IX – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.